Tribunal: TCU
Processo: 040.321/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra o Acórdão 1913/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pelo mesmo órgão contra o Acórdão 18.283/2021-TCU-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que negou registro ao ato de aposentadoria de Carlos Ney Madeira, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de quintos bem como seu reajuste irregular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 1913/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pelo mesmo órgão contra o Acórdão 18283/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria de Carlos Ney Madeira, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos" bem como seu reajuste irregular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 nos termos do art. 280, §1o, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, corrigir, de ofício, os erros materiais no subitem 1.7.1.3 do Acórdão 1913/2023-TCU-Segunda Câmara e na transcrição contida no subitem 9.2 do Acórdão 18283/2021-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: onde se lê "Lei 13.323/2016"; leia-se "Lei 13.302/2023" ; 9.3 dar ciência deste Acórdão ao Senado Federal e à respectiva Diretoria-Geral, por meio de seu órgão de representação legal, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.